Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008329-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GREICE KELLY SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO:- ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1008329-06.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Modificação Provisória de Guarda em Decorrência da Pandemia Covid-10.
A agravante alega que quando se divorciaram, acordaram em juízo a guarda compartilhada em que o agravado ficaria com as crianças três dias da semana, consecutivos ou não, a depender da disponibilidade de ambos.
Aduz que há algum tempo ele se utiliza de artifício para impedir a sua convivência com os filhos, como neste caso, em que afirma que ela é enfermeira no Pronto Socorro Municipal, e corre o risco de contrair e disseminar o coronavírus.
Diz que isso não é verdade, pois trabalha no Hospital São Benedito, no Centro de Material e Esterilização, que é o setor responsável pelo processo de limpeza, esterilização e desinfecção dos produtos e instrumentos utilizados pelos médicos. E mais, esse hospital não é aberto para pronto atendimento, mas somente por agendamento e regulação do sistema único de saúde, e não irá atender pacientes acometidos pela Covid-19.
Afirma que ele agiu de má-fé diante das inverdades arguidas no feito.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça, pois há evidência da hipossuficiência financeira da agravante.
Quanto ao mais, o agravado ajuizou o feito buscando a guarda provisória dos filhos, argumentando que a agravante é técnica em enfermagem e trabalha no Pronto Socorro de Cuiabá e, no intuito de resguardar a saúde dos menores e dos avós, seria melhor que durante a quarenta determinada pelo governo em decorrência do coronvírus, eles ficassem sob a sua responsabilidade.
Por sua vez, a agravante diz que a verdade é que ela trabalha em outro hospital (São Benedito), no setor responsável pelo processo de limpeza, esterilização e desinfecção dos produtos e instrumentos utilizados pelos médicos, e que não haverá atendimento para pacientes acometidos pela Covid-19, bem como não há nem mesmo pronto atendimento.
O decisum foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Ante o caso em questão observando que as crianças estão em riscos de contrair o vírus, pois a genitora é técnica e enfermagem e trabalha dia a dia com pessoas que podem estar infectadas e ainda as crianças podem transmitir para os avós que residem com as mesmas, para a segurança de todos entendo oportuno que a guarda seja modificada até tudo isso passar, por ser uma questão de bom senso no momento.
Importante salientar e até transcrever o artigo pontual do ilustríssimo doutrinador Rolf Madaleno, http://genjuridico.com.br/2020/03/20/guarda-compartilhada-visitas-pandemia/, escrito dia 20.mar.2020, do qual coaduno:
(...)
Deste modo, mesmo sem a realização de Estudo Social, resta claramente comprovados, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar o deferimento da medida liminar no momento, sobretudo que a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial aos menores e aos avós que podem contrair o vírus (COVID – 19), visto que a atual guardiã é técnica em enfermagem podendo disseminar o vírus com maior rapidez, por estar lidando com pacientes possivelmente infectados.
Da análise dos autos, mesmo em início de cognição, indubitável a ocorrência da probabilidade da existência do direito alegado, do perigo de dano irreparável e de difícil reparação para os menores, não sendo menos verdadeiro que a medida judicial é reversível a qualquer momento.
Ademais, há de se considerar que nos litígios relativos às crianças, notadamente naqueles que envolvam pedido de guarda e/ou sua modificação, o julgador deve ter vistas, sempre e, primordialmente, para o interesse do menor, buscando assegurar-lhe convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento enquanto pessoa. (Id 39510956)
A agravante apresentou provas de que ela não trabalha no Pronto Socorro Municipal como afirma o agravado, mas no Hospital São Benedito em setor que não tem contato com os pacientes (Id 39510961), bem como não há nenhuma prova de que esse hospital irá atender pacientes com o coronavírus.
Portanto, não se justifica privar os filhos da convivência com a mãe durante todo o período da pandemia, sem a demonstração segura da possibilidade da contrair e disseminar o vírus decorrente da sua atividade de trabalho.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no mérito, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator